Tribunal: TJDFT
Processo: 0709118-88.2022.8.07.0010
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0709118-88.2022.8.07.0010 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: COOPERATIVA HABITACIONAL DOS SEM TETO DE SANTA MARIA NORTE CONSTESAM APELADO: NAIRO EUCLIDES SANTOS MAGALHAES, M C DE CARVALHO EIRELI, DOMINGOS LEONARDO GONCALVES LIMA, VICENTE EDVAL SOUSA PARENTE, EDNAL FERNANDES PARENTE DECISÃO Intimada para comprovar a sua hipossuficiência econômica, o(a) agravante/apelante deixou transcorrer o prazo in albis. Desse modo, INDEFIRO o pedido de gratuidade de justiça, nos termos do artigo 99, § 7o, do CPC. Intime-se a parte recorrente para recolher as custas recursais, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso. Brasília/DF, 17 de dezembro de 2024. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora